Tribunal: TJBA
Processo: 8075907-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075907-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MARTINELLI CESARONI

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FELINTO, RAQUEL OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: EDVALDO QUEIROZ DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA OLIMPIA SOLEDADE DE SOUZA, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anterior. O Embargante alega que o julgado incorreu em: (i) erro de fato, ao confundir a intimação da pessoa jurídica com a ausência de sua citação pessoal (sócio) para integrar a lide; e (ii) omissão, por não ter se manifestado sobre o pedido de diligência para certificar a citação e sobre a tese de avaliação defasada dos bens penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios de erro de fato e omissão alegados pelo Embargante, que justificariam sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Não se configura o erro de fato. O acórdão fundamentou-se expressamente na preclusão da matéria relativa à inclusão do sócio no polo passivo, visto que o tema foi decidido em decisão interlocutória anterior, contra a qual não houve recurso oportuno. A decisão, portanto, não se baseou em premissa fática equivocada, mas na aplicação de regra processual que impede a rediscussão da questão.

4. Inexistem as omissões apontadas. O pedido de diligência para certificar a citação tornou-se logicamente prejudicado com o reconhecimento da preclusão, pois a produção de prova sobre matéria já decidida perde seu objeto. A alegação sobre a avaliação defasada foi implicitamente abordada, pois a anulação do leilão e a determinação de que a nova alienação se limite aos bens "suficientes para a satisfação do crédito" já pressupõe a apuração de um valor atualizado e condizente com a dívida no momento da nova praça.

5. As razões recursais demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01